Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717602-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MORAES MARTINS AGRAVADO: LEONARDO REIS GUIMARAES D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, demonstrando a efetiva impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, todos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2023 15:17:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator